Tribunal: STF
Processo: ARE 1471346
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. SIMPLES REPRODUÇÃO MECÂNICA DAS RAZÕES DO RECURSO EXCEPCIONAL. ACÓRDÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO EMANADO PELO PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional. II. Trata-se o agravo interno de recurso com fundamentação vinculada, sendo cognoscível por essa via recursal, tão somente, a questão relativa à invocação correta, ou não, do precedente no caso concreto. III. O caso amolda-se ao quanto decidido pela instância superior em recurso representativo de controvérsia invocado na decisão agravada, e o acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal está em total conformidade com o entendimento que emana do mencionado precedente. IV. Não preenchido o requisito da unanimidade de votos, não se aplica a multa a que alude o art. 1.021, § 4º, do CPC. V. Agravo interno desprovido”. (eDOC 21, p. 9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, LXXVIII; e 146, III, b, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que as normas relativas à prescrição e à decadência dos créditos tributários, por possuírem natureza de normas gerais de direito tributário, devem ser disciplinadas por meio de lei complementar. Aduz-se que as normas concernentes ao instituto da prescrição veiculadas pelo Código Tributário Nacional foram recepcionadas pelo texto constitucional com status de lei complementar. 



    Afirma-se que o art. 174 do CTN, ao prever que “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”, não sofre as limitações relacionadas à suspensão do prazo prescricional previstas na Lei 6.830/80, pois as diretrizes estabelecidas no Código Tributário Nacional prevalecem em relação às leis ordinárias.



    Assevera-se a ocorrência de prescrição quinquenal intercorrente da execução fiscal, com consequente extinção do crédito tributário oriundo da certidão de dívida ativa, ante o transcurso de prazo superior a 5 anos entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e da efetiva citação do síndico da massa falida.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, registro que esta Corte possui o entendimento de que é inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de decisão que aplica a sistemática dos processos repetitivos. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DA RENDA MENSAL. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONCOMITANTEMENTE AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DO ACÓRDÃO QUE MANTEVE A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL COM BASE NA SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO - ART. 543-C do CPC. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.9.2013. A matéria constitucional autorizadora da abertura da via extraordinária há de surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial - o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. O Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no julgamento do agravo regimental interposto de decisão que negou seguimento ao recurso especial manejado contra a apelação, empregou julgado do STJ sob o regime do recurso repetitivo - art. 543-C do CPC. Na hipótese, reconheceu ser aplicável o prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória nº 1.523-9/1997, ao direito de revisão de benefícios. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido”. (ARE 796.960 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 25.9.2014) 



    Além disso, ressalto que a orientação sumulada desta Corte é no sentido de que é inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Na hipótese, observo que a parte recorrente alega a prescrição quinquenal intercorrente da execução fiscal, com consequente extinção do crédito tributário oriundo da certidão de dívida ativa. 



    Entretanto, o Tribunal de origem não tratou dessa questão, tendo em vista que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que aplicou precedente do Superior Tribunal de Justiça, com efeito vinculante, em razão da ausência de impugnação específica do fundamento determinante da decisão de negativa de seguimento do recurso especial.



    Nesses termos, verifico que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, visto que o tribunal de origem não decidiu acerca da matéria suscitada em suas razões.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020)



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)



     Nesse sentido, o atual Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, III, confirmando a jurisprudência firmada anteriormente por esta Corte, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente